Tribunal: TJES
Processo: 0008706-04.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008706-04.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: NEGOCIO FEITO COMERCIO VAREJISTA EIRELI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cessação de descontos e restituição de valores, sob o fundamento de invalidade do contrato por ausência de certificação digital emitida pela ICP-Brasil. A apelante suscita preliminar de nulidade, ao argumento de que a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda, pois a invalidade contratual não integrou a causa de pedir nem foi objeto de pedido na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o princípio da congruência ao fundamentar a procedência do pedido em causa de pedir não deduzida na inicial; (ii) estabelecer se houve afronta ao contraditório substancial pela introdução, de ofício, de fundamento não submetido ao debate das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial reconhece expressamente a existência da relação contratual e a celebração do contrato de empréstimo, não formula pedido de declaração de nulidade nem impugna a validade da assinatura eletrônica, limitando-se a sustentar a desautorização posterior dos descontos.

O pedido autoral restringe-se à cessação das retenções e à restituição de valores supostamente indevidos, sem incluir discussão acerca da validade formal do contrato.

A sentença desloca o eixo da controvérsia ao julgar procedente o pedido com base na invalidade do contrato por ausência de certificação ICP-Brasil, fundamento não articulado na causa de pedir, configurando julgamento
extra petita
.

O princípio da congruência impõe correlação entre pedido, causa de pedir e provimento jurisdicional, vedando decisão fundada em matéria não deduzida pelas partes, sob pena de nulidade.

A introdução, de ofício, de fundamento constitutivo diverso, sem prévia oitiva das partes, viola o contraditório substancial, nos termos do art. 10 do CPC.

O princípio
iura novit curia
não autoriza a substituição da causa de pedir nem a criação de fundamento fático-jurídico autônomo estranho à narrativa inicial.

O vício compromete a própria estrutura lógica da decisão, inviabilizando o aproveitamento parcial do julgado e afastando a aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC, por ausência de condições para julgamento imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Viola o princípio da congruência a sentença que julga procedente o pedido com fundamento em causa de pedir não deduzida na petição inicial. 2. A introdução, de ofício, de fundamento constitutivo não submetido ao contraditório caracteriza afronta ao art. 10 do CPC e enseja nulidade do julgado. 3. O princípio iura novit curia não autoriza o magistrado a substituir a causa de pedir ou a criar fundamento autônomo estranho à delimitação objetiva da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 141, 492, 1.013, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.976.331/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07.10.2024; STJ, REsp 1.641.446/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017; STJ, REsp 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024; STJ, Rcl 12.062/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.343.299/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível 0000258-47.2013.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante,
AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem teria extrapolado os limites objetivos da demanda.

O fundamento para esta alegação reside na condenação proferida com base na suposta invalidade do contrato, em razão da ausência de certificação digital emitida pela ICP-Brasil.

Esta matéria, segundo a apelante, não integrou a causa de pedir nem foi objeto de pedido formulado na petição inicial.

A controvérsia devolvida a esta instância, portanto, cinge-se à verificação de violação ao princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do CPC, bem como à observância do contraditório substancial, conforme o artigo 10 do mesmo diploma legal.

Da análise da inicial, verifica-se que a autora reconhece expressamente: (1) a existência da relação contratual mantida com a requerida, no âmbito dos serviços de
marketplace
; (2) admite a celebração do contrato de empréstimo com a instituição financeira Money Plus; (3) não formula pedido de declaração de nulidade contratual; (4) não suscita invalidade da assinatura eletrônica, tampouco discute a forma de subscrição do instrumento; (6) fundamenta sua pretensão exclusivamente na alegada desautorização posterior dos descontos, reputando indevida a continuidade das retenções.

O pedido central da inicial, portanto, consiste na cessação dos descontos e na restituição dos valores que a autora entende indevidamente debitados, à luz da suposta revogação da autorização anteriormente concedida. A validade formal do contrato, repise-se, jamais integrou o objeto litigioso delimitado na inicial.

Não obstante os contornos objetivos da demanda, a sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido, amparou-se na premissa de que o contrato apresentado “possui assinatura digital, sem utilização dos certificados emitidos pela ICP Brasil" e que, "Dessa forma, não há que se falar em reconhecimento de validade", utilizando tal fundamento como razão determinante para o acolhimento da pretensão autoral.

Com tal proceder, o Juízo de origem deslocou o eixo jurídico da controvérsia, introduzindo fundamento constitutivo diverso daquele deduzido pela parte autora, e decidiu a lide com base em causa de pedir não articulada na inicial, em afronta direta ao princípio da congruência. Trata-se, portanto, de típico julgamento
extra petita
, porquanto a procedência foi lastreada em fundamento estranho aos limites objetivos da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é pacífica ao anular julgados que desbordam do pedido:

"[...]
Esta Corte Superior entende que, consoante o princípio da congruência ou adstrição, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento
citra, extra
ou
ultra petita
. [...]" (STJ - AgInt no REsp: 1976331 PE 2021/0386837-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 07/10/2024).

“
[...]
A sentença que concede provimento diverso e mais amplo do que o pedido formulado na petição inicial configura julgamento
ultra petita
e deve ser anulada por violação ao princípio da congruência.
[...]" (TJ-PA - Apelação Cível: 00002584720138140015, Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, j. 02/10/2025).

A gravidade do vício foi oportunamente apontada pela própria requerida nos embargos de declaração de ID 17625019, nos quais se consignou, de forma expressa, que "a validade do contrato não foi contestada em nenhum momento nos autos, não sendo objeto do litígio do presente processo" e que, inclusive, a própria autora havia assumido a relação contratual na petição inicial. Contudo, a decisão integrativa de ID 17625022 limitou-se a rejeitar os embargos, sem enfrentar a contradição suscitada, mantendo incólume a premissa invalidante adotada na sentença.

Tal circunstância agrava a nulidade da sentença, pois perpetua julgamento fundado em matéria não deduzida pelas partes, além de evidenciar violação ao contraditório substancial, na medida em que a questão da validade formal do contrato foi introduzida de ofício, sem prévia submissão ao debate processual, em afronta ao artigo 10 do CPC. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça leciona:

"[...] Segundo o princípio da adstrição, o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu. [...]" (STJ - REsp: 1641446 PI 2016/0190366-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 14/03/2017).

Ressalte-se, ainda, que o princípio
iura novit curia
, embora permita ao magistrado atribuir enquadramento jurídico diverso aos fatos narrados, não o autoriza a substituir a causa de pedir ou a criar fundamento fático-jurídico autônomo não alegado pelas partes.

No caso em tela, não houve mera requalificação jurídica dos fatos, mas a introdução de uma nova premissa invalidante que não constava da narrativa inicial.

Ainda que se admitisse, apenas em tese, a pertinência da análise acerca da validade da assinatura eletrônica, a conclusão do juízo de piso contraria frontalmente o entendimento do STJ, que recentemente afastou a exclusividade do sistema ICP-Brasil para a validade de negócios entre particulares:

"[...] A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas [...] e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas [...] Negar validade jurídica a um título [...] simplesmente pelo fato de a autenticação [...] ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria [...] evidenciar um excessivo formalismo." (STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 24/09/2024).

Ademais, no caso de condenações
ex officio
sem amparo em pedido, a jurisprudência reafirma que a sentença é “[...] nula, por configurar julgamento
extra petita
, a decisão que condena a parte ré, de ofício, em ação individual, ao pagamento de indenização [...] em favor de terceiro estranho à lide." (STJ - Rcl: 12062 GO 2013/0090064-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 12/11/2014).

Diante desse contexto, verifica-se que o vício não se limita a excesso pontual passível de simples decote, mas compromete a própria estrutura lógica da decisão, tornando inviável o aproveitamento parcial do julgamento.

Conforme reforçado pelo c. STJ: "Configura ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando a decisão não respeita os limites e/ou extensão da causa de pedir ou dos pedidos formulados." (STJ - AgInt no AREsp: 2343299 SP 2023/0117003-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, j. 29/04/2024).

Não se achando a causa em condições de imediato julgamento por este Egrégio Tribunal, à míngua da indispensável instrução probatória, inviável a incidência do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015.

Impõe-se o acolhimento da preliminar, para cassar integralmente a sentença, inclusive a decisão integrativa, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferido novo pronunciamento jurisdicional, restrito aos pedidos formulados e à causa de pedir efetivamente delineada na petição inicial, com observância do contraditório e do devido processo legal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade,
cassar integralmente a sentença recorrida
(ID. 17625018)
, inclusive a decisão integrativa
(ID. 17625019)
, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja proferido novo pronunciamento jurisdicional, observados os limites objetivos da demanda.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC/15, bem como de fixar honorários recursais, tendo em vista a cassação da sentença e, por consequência lógica, da sucumbência nela estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de nulidade, cassar integralmente a sentença recorrida (ID. 17625018), inclusive a decisão integrativa (ID. 17625019), e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferido novo pronunciamento jurisdicional, observados os limites objetivos da demanda.